Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE BUSCA REITERADA PELO SISBAJUD. TEIMOSINHA. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. PESQUISA INFOJUD. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. No caso, constata-se que o lapso temporal desde a última consulta é inferior a um ano, portanto, deve ser indeferida a busca.
4. Os Agravantes deixaram de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. 4.1. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário.
5. A quebra de sigilo via INFOJUD deve ser deferida quando requeridas em concordância com os princípios da duração razoável do processo bem como o da cooperação. 5.1 O Credor não pode simplesmente abdicar de seu dever de procurar e indicar ativos do devedor que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juízo. 5.2. Está dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas postas à disposição do Juízo, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente.
6. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.